Tribunal: TJBA
Processo: 8010247-98.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010247-98.2024.8.05.0113 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADO/APELANTE: ALEXANDRE MOURA DA SILVA

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

AGRAVANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO (ID Nº 912144215). AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA/AGRAVADA. (TEMA 1150 DO STJ). PRESCRIÇÃO DECENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO
ACTIO NATA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do mencionado Tema 1.150, estabeleceu que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, o que restou comprovado com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em maio de 2024. 2. Assim, considerando que apenas em maio de 2024 a apelante/agravada teve ciência da suposta lesão ao seu direito, isto é, após ter acesso ao extrato de sua movimentação bancária, e que a presente ação foi ajuizada em 14 de novembro de 2024, deve ser afastada a incidência da prescrição.

Vistos, r
elatados e discutidos estes autos de n.
8010247-98.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante
ALEXANDRE MOURA DA SILVA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .